Tribunal: STJ
Processo: 1502598-15.2020.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128546 - SP(2025/0484767-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ORLANDO DANIEL FRANCO MARTINS
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
LUMA GUEDES NUNES - SP334229
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ERICK FERNANDO FREITAS ZANETTI
ADVOGADOS
: JOÃO VITOR FONTOURA - SP391302
LUCAS DE FREITAS FERREIRA - SP409219
INTERES.
: BRUNO MAGALHAES CARNEIRO
INTERES.
: HENRIQUE BRIZANTI
INTERES.
: WILLIAM TORRES SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO
CPP. TEMA 1258. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto ao tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do
, do
, do
REsp n. 1.987.651/RS
REsp n. 1.953.602/SP
REsp 1986619 / SP e do
, Tema n. 1258, de
REsp n. 1.987.628/SP
minha relatoria, ocorrido em em
DJEN de
sob o
11/6/2025,
30/6/2025,
rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que: 1 - As
regras postas no
do CPP são de observância obrigatória tanto
art. 226
em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova
destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as
normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O
reconhecimento fotográfico
pessoal inválido não poderá servir de
e/ou
lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor
quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão
preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia; 2 - Deverão ser
alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização
do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226
do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos
alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas
pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre
as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do
Documento eletrônico VDA56781424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 7d4aef61-ada9-410f-a521-af61afc74c76

reconhecimento feito nessas condições; 3 - O reconhecimento de
pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória
do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado
posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda
que o novo procedimento atenda os ditames do
do CPP; 4 -
art. 226
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do
exame de provas ou evidências independentes que não guardem
relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 5 -
Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência
com as demais provas existentes nos autos; 6 - Desnecessário realizar
o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no
do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo
art. 226
desconhecido com base na memória visual de suas características
físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera
identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.
2. No presente caso, dos elementos probatórios que instruem o feito, a
situação concreta apresentada gera
em relação ao
distinguishing acórdão paradigma da alteração jurisprudencial acerca do
reconhecimento (artigo 226 do CPP), na medida em que a autoria restou
comprovada por meio de outras provas. Verifica-se que a autoria
delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento dos acusados,
mas em outras provas, como: (i) os depoimentos coesos das vítimas e
das testemunhas; (ii) a descrição detalhada da prática delitiva pelas
vítimas, que mantiveram contato direto com os assaltantes; (iii) farta
prova documental, notadamente pelos relatórios contendo as
investigações efetuadas pela Polícia Civil. Com efeito, não merece
prosperar a pretensão defensiva, na medida em que a condenação se
baseia não apenas no reconhecimento, mas, também, em outros
elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório. Assim,
rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir
pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação,
como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-
probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
3. Agravo regimental não provido .
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 7d4aef61-ada9-410f-a521-af61afc74c76

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128546 - SP(2025/0484767-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ORLANDO DANIEL FRANCO MARTINS
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
LUMA GUEDES NUNES - SP334229
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ERICK FERNANDO FREITAS ZANETTI
ADVOGADOS
: JOÃO VITOR FONTOURA - SP391302
LUCAS DE FREITAS FERREIRA - SP409219
INTERES.
: BRUNO MAGALHAES CARNEIRO
INTERES.
: HENRIQUE BRIZANTI
INTERES.
: WILLIAM TORRES SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO
CPP. TEMA 1258. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto ao tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do
, do
, do
REsp n. 1.987.651/RS
REsp n. 1.953.602/SP
REsp 1986619 / SP e do
, Tema n. 1258, de
REsp n. 1.987.628/SP
minha relatoria, ocorrido em em
DJEN de
sob o
11/6/2025,
30/6/2025,
rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que: 1 - As
regras postas no
do CPP são de observância obrigatória tanto
art. 226
em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova
destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as
normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O
reconhecimento fotográfico
pessoal inválido não poderá servir de
e/ou
lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor
quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão
preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia; 2 - Deverão ser
alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização
do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226
do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos
alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas
pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre
as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do
Documento eletrônico VDA56781692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: 35bd2ee5-dcf5-4566-86d1-48d56c4391ec

reconhecimento feito nessas condições; 3 - O reconhecimento de
pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória
do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado
posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda
que o novo procedimento atenda os ditames do
do CPP; 4 -
art. 226
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do
exame de provas ou evidências independentes que não guardem
relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 5 -
Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência
com as demais provas existentes nos autos; 6 - Desnecessário realizar
o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no
do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo
art. 226
desconhecido com base na memória visual de suas características
físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera
identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.
2. No presente caso, dos elementos probatórios que instruem o feito, a
situação concreta apresentada gera
em relação ao
distinguishing acórdão paradigma da alteração jurisprudencial acerca do
reconhecimento (artigo 226 do CPP), na medida em que a autoria restou
comprovada por meio de outras provas. Verifica-se que a autoria
delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento dos acusados,
mas em outras provas, como: (i) os depoimentos coesos das vítimas e
das testemunhas; (ii) a descrição detalhada da prática delitiva pelas
vítimas, que mantiveram contato direto com os assaltantes; (iii) farta
prova documental, notadamente pelos relatórios contendo as
investigações efetuadas pela Polícia Civil. Com efeito, não merece
prosperar a pretensão defensiva, na medida em que a condenação se
baseia não apenas no reconhecimento, mas, também, em outros
elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório. Assim,
rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir
pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação,
como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-
probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
3. Agravo regimental não provido .
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ORLANDO DANIEL FRANCO
MARTINS (e-STJ fls.
), contra decisão monocrática de e-STJ fls.
1599/1609
1531/1548,
que
do agravo
conheceu
para
do recurso especial
conhecer parcialmente
e, nessa parte,

para
dar-lhe parcial provimento
reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos de

,
roubo, redimensionando sua pena final para 18 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão
mantidos os demais termos da condenação.
A parte agravante alega: (i) a nulidade dos reconhecimentos fotográficos
realizados exclusivamente na fase policial, sem observância das formalidades do art. 226
do Código de Processo Penal, por tratar-se de meio probatório de inegável fragilidade
epistêmica; (ii) que não houve confirmação judicial válida dos reconhecimentos, pois
nenhuma vítima reconheceu o agravante em juízo, sob o crivo do contraditório; (iii) que
Documento eletrônico VDA56781692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: 35bd2ee5-dcf5-4566-86d1-48d56c4391ec

os depoimentos policiais apenas narram o iter investigativo, sem percepção direta dos
fatos, não sendo aptos a suprir a ausência de prova de autoria, e que os demais elementos
referidos no acórdão servem à materialidade, mas não à autoria específica quanto ao
agravante; (iv) a violação ao
do CPP, por se amparar a condenação em
art. 155
elementos exclusivamente informativo; (v) o desentranhamento da prova ilícita, nos
termos do
do CPP, ante a teoria dos frutos da árvore envenenada
art. 157
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
A jurisprudência desta Corte vinha entendendo que a eventual inobservância
das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal para o
reconhecimento não é causa de nulidade, uma vez que não se trata de exigências, mas de
meras recomendações a serem observadas na implementação da medida.
Adotando essa linha de entendimento, podem ser consultados, entre outros, os
seguintes precedentes: AgRg no RHC n. 122.685/SP, Relator Ministro RIBEIRO
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe 1o/
; AgRg no AgRg no
26/5/2020,
6/2020
,
AREsp n. 1.585.502/SP Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,

julgado em
DJe
AgRg no HC n.
6/2/2020,
14/2/2020;
525.027/SP, Relator Ministro

REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
21/11/2019,
AgRg no
,
6/12/2020;
AREsp n. 1.641.748/MG Relator Ministro REYNALDO SOARES

DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no
18/8/2020,
24/8/2020;
,
AREsp n. 1.039.864/MG Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em

DJe
e HC n.
27/2/2018,
8/3/2018;
393.172/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER,

Quinta Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
6/12/2017.
Nesse diapasão, era assente, também, que o reconhecimento do acusado por
fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo
Documento eletrônico VDA56781692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: 35bd2ee5-dcf5-4566-86d1-48d56c4391ec

(RHC n.
uma condenação. Precedentes. [...]
111.676/PB, Relator Ministro REYNALDO

SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.

13/8/2019,
30/8/2019)
Rompendo com a posição jurisprudencial majoritária até então, a Sexta Turma
desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n.
(
598.886/SC Relator
Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ), realizado em
propôs nova
27/10/2020,
interpretação do
do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento
art. 226
descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa
suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o
reconhecimento em Juízo.
Confiram-se, a propósito, as conclusões apresentadas por ocasião do
mencionado julgamento (HC n.
): (i) O reconhecimento de pessoas deve
598.886/SC
observar o procedimento previsto no
do Código de Processo Penal, cujas
art. 226
formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito
da prática de um crime; (ii) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho,
a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o
reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação,
mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (iii) Pode o magistrado realizar, em
juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento
probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de
outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento; (iv) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s)
ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento
pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e,
portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.
Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento
do
n.
de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada
Habeas Corpus
652.284/SC,
no dia
DJe de
27/4/2021,
3/5/2021.
Nessa linha, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do
, do
, do REsp 1986619 / SP e do
REsp n. 1.987.651/RS
REsp n. 1.953.602/SP
, Tema n. 1258, de minha relatoria, ocorrido em em
REsp n. 1.987.628/SP
11/6/2025,
DJEN de
sob o rito do
-C do CPC, consolidou entendimento de que:
30/6/2025,
art. 543
1
- As regras postas no
do CPP são de observância obrigatória tanto em sede
art. 226
inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a
autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre
o tema. O reconhecimento fotográfico
pessoal inválido não poderá servir de lastro
e/ou
nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard
probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou
Documento eletrônico VDA56781692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: 35bd2ee5-dcf5-4566-86d1-48d56c4391ec

a pronúncia; 2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a
realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do
do
art. 226
CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando,
justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual
discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade
probatória do reconhecimento feito nessas condições; 3 - O reconhecimento de pessoas
é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado
tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o
procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva,
ainda que o novo procedimento atenda os ditames do
do CPP; 4 - Poderá o
art. 226
magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências
independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento; 5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência
com as demais provas existentes nos autos; 6 - Desnecessário realizar o procedimento
formal de reconhecimento de pessoas, previsto no
do CPP, quando não se tratar
art. 226
de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas
características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação
de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.
Abaixo, ementa de um dos referidos julgados:

RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
PENAL.
RECONHECIMENTO
DE
PESSOA
(FOTOGRÁFICO
PRESENCIAL). OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS
E/OU
DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: OBRIGATORIEDADE.
ART. 226
CONSEQUÊNCIAS DO RECONHECIMENTO FALHO OU VICIADO: (1)
IRREPETIBILIDADE. (2) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR SI
SÓ, COMO INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA NECESSÁRIO PARA
DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA
OU PRONÚNCIA. (3) INADMISSIBILIDADE COMO PROVA DE
AUTORIA. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE FORMAÇÃO DO
CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO COM BASE EM PROVAS
AUTÔNOMAS. CASO CONCRETO: CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
E
PESSOAL
INVÁLIDOS.
CONDENAÇÃO QUE NÃO SE AMPARA EM OUTRAS PROVAS. RECURSO
ESPECIAL DA DEFESA PROVIDO.
1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no
e seguintes do
.
art. 1.036
CPC/2015
2. Delimitação da controvérsia: "Definir o alcance da determinação contida
no
do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele
art. 226
estatuído configura nulidade do ato processual".
Documento eletrônico VDA56781692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: 35bd2ee5-dcf5-4566-86d1-48d56c4391ec

3. TESE: 3.1 - As regras postas no
do CPP são de observância
art. 226
obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de
invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em
alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
O reconhecimento fotográfico
pessoal inválido não poderá servir de
e/ou
lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao
standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o
recebimento de denúncia ou a pronúncia.
3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a
realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do
do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos
art. 226
alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas
com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas
comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento
feito nessas condições.
3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar
a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado
posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o
novo procedimento atenda os ditames do
do CPP.
art. 226
3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame
de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e
efeito com o ato viciado de reconhecimento.
3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com
as demais provas existentes nos autos.
3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de
pessoas, previsto no
do CPP, quando não se tratar de apontamento
art. 226
de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas
características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera
identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.
4. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte vinha entendendo que "as
disposições contidas no
do Código de Processo Penal configuram
art. 226
uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando,
portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento
pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no
, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta
AREsp n. 1.054.280/PE
Turma, DJe de
.
13/6/2017)
5. Em guinada jurisprudencial recente, no entanto, a Sexta Turma desta
Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC,
realizado em
endossando o voto do Relator, Min. Rogerio
27/10/2020,
Schietti Cruz, propôs nova interpretação do
do CPP, para
art. 226
estabelecer que "1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o
Documento eletrônico VDA56781692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: 35bd2ee5-dcf5-4566-86d1-48d56c4391ec

procedimento previsto no
do Código de Processo Penal, cujas
art. 226
formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na
condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos
riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito
na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa
suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se
confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em
juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido
procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria
delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de
causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento".
O entendimento foi acompanhado pela Quinta Turma desta Corte, no
julgamento do Habeas Corpus n.
(de minha relatoria, Quinta
652.284/SC
Turma, julgado em
DJe de
.
27/4/2021,
3/5/2021)
6. A nova proposta partiu da premissa de que o reconhecimento efetuado pela
vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do
delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos
tanto do esquecimento quanto de emoções e de sugestões vindas de outras
pessoas que podem gerar "falsas memórias" (fenômeno esse documentado em
estudos acadêmicos respeitáveis), além da influência decorrente de outros
fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito
e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso); o trauma gerado pela
gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e
a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como
visibilidade do local no momento dos fatos);
estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).
7. Posteriormente, ao julgar o HC n.
(relator Ministro Rogerio
712.781/RJ
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
, a Sexta Turma avançou ainda
22/3/2022)
mais, para consignar que o reconhecimento produzido em desacordo com o
disposto no
do CPP deve ser considerado prova inválida e não pode
art. 226
lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard
probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o
recebimento de denúncia e a pronúncia, entendimento esse que encontra eco
em julgado da 2a Turma do Supremo Tribunal Federal no RHC n. 206.846/SP
(relator Min. Gilmar Mendes, julgado em
DJe de
.
22/2/2022;
25/5/2022)
Em harmonia com essa ratio decidendi, a Quinta Turma desta Corte já se
pronunciou no sentido de que "A certeza da vítima no reconhecimento e a
firmeza de seu testemunho não constituem provas independentes suficientes
para justificar a pronúncia, já que apenas o reconhecimento viciado é que
vincula o réu aos fatos descritos na denúncia" (AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.721.123/GO
julgado em
DJEN de
.
26/11/2024,
3/12/2024)
Documento eletrônico VDA56781692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: 35bd2ee5-dcf5-4566-86d1-48d56c4391ec

8. Na mesma assentada, o voto condutor do HC n.
defendeu que o
712.781/RJ
reconhecimento de pessoas é prova "cognitivamente irrepetível", diante do
potencial que o ato inicial falho tem de contaminar todos os subsequentes,
mesmo que os posteriores observem as balizas do
do CPP.
art. 226
Com efeito, estudos mostram que, após um reconhecimento, a testemunha
pode incorporar a imagem do suspeito em sua memória como sendo a do
autor - mesmo que estivesse incerta antes - fenômeno conhecido como "efeito
do reforço da confiança". Assim, se a primeira identificação foi errônea ou
conduzida de forma inadequada, todas as subsequentes estarão
comprometidas.
De consequência, é de se reconhecer que eventual "ratificação" posterior de
reconhecimento (fotográfico ou pessoal) falho não convalida os vícios
pretéritos.
Precedentes da Quinta Turma no mesmo sentido: AgRg no HC n. 822.696/RJ,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
18/9/2023,
AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
22/9/2023;
819.550/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/11/2024,
6/11/2024.
9. CASO CONCRETO: Situação em que o réu foi condenado pelo
cometimento do delito do
§ 2o-A, inciso I,
II, ambos do
art. 157,
c/c art. 14,
Código Penal, à pena 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, no regime semiaberto, bem como à pena pecuniária de 10 (dez)
dias-multa, por tentativa de roubo de drogaria.
É de se reconhecer a invalidade do reconhecimento pessoal do réu efetuado
pelas duas vítimas do delito, se, durante a realização do reconhecimento
fotográfico, em sede inquisitorial, uma delas (o proprietário da farmácia)
tirou fotos das fotografias a ele apresentadas e, após deixar a delegacia, as
mostrou à outra vítima, solicitando ajuda na identificação do perpetrador do
delito, o que, mesmo que involuntariamente, contaminou a memória da
segunda vítima.
Ademais, a par de não ter sido o réu alinhado com outros indivíduos
similares, poucos minutos antes do reconhecimento pessoal, o proprietário da
drogaria teve a oportunidade de vê-lo quando entrava na delegacia escoltado
por policiais, chegando a dialogar brevemente com ele, o que influenciou na
sua posterior identificação do suspeito.
10. Não existindo outras provas além do depoimento das duas vítimas e do
reconhecimento pessoal viciado, é de se reconhecer a fragilidade dos
elementos probatórios que levaram à condenação do réu, sendo de rigor sua
absolvição.
11. Recurso especial provido, para absolver o réu.
,
(REsp n. 1.987.651/RS
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
30/6/2025.
Documento eletrônico VDA56781692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: 35bd2ee5-dcf5-4566-86d1-48d56c4391ec

No presente caso, a Corte de origem, ao manter a condenação dos acusados,
concluiu (e-STJ fls.
):
1160/1168

De proêmio, quanto à preliminar atinente à nulidade do ato de
reconhecimento dos apelantes nas duas fases da persecução penal, não se
ignora a mudança de posicionamento jurisprudencial no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, em que ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção
passaram a entender que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou
por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para
identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as
formalidades previstas no
do Código de Processo Penal e quando
art. 226
corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa” (HC n.
relator Ministro
598.886/SC,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
Dje de
27/10/2020,
.
18/12/2020)
Contudo, na hipótese dos autos, a autoria dos delitos não foi demonstrada
unicamente pelos reconhecimentos, mas também pela prova oral colhida
durante a instrução, o que acarreta o “distinguishing” do acórdão paradigma
[...]
Consta da denúncia que em data incerta, mas até o dia 19 de maio de 2020,
BRUNO MAGALHÃES CARNEIRO, ORLANDO DANIEL FRANCO
MARTINS, HENRIQUE BRIZANTI, ERICK FERNANDO FREITAS
ZANETTI, WILLIAN TORRES SILVA e ISAIAS PEREIRA GOMES
associaram-se para o fim específico de cometer crimes.
Consta ainda que no dia 19 de maio de 2020, no período da tarde, no interior
do “Edifício Genebra”, localizado na Avenida Senador Pinheiro Machado no
934, Marapé, Comarca de Santos, os réus e outros dois indivíduos, um deles
não identificado e o outro identificado apenas como “Márcia”, agindo
mediante grave ameaça e violência física exercida com o emprego de arma
de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para eles um
aparelho de gravação DVR, pertencente ao “Edifício Genebra”; uma aliança
de ouro e uma chave de veículo automotor, pertencentes a José Nilson
Bernardo dos Santos, porteiro do “Edifício Genebra”, um aparelho de
telefone celular, da marca “Samsung”, modelo “Galaxy A30”, e uma
mochila, pertencentes à “Vítima Protegida 1”, porteiro do “Edifício
Genebra” , joias, três relógios, a quantia de R$ 20.000,00 e um aparelho de
telefone celular, pertencentes a Antônio Tavares de Almeida e Ilda Joaquina
Silvestre de Almeida, moradores da unidade condominial no 31, as quantias
de R$ 4.000,00, US$ 1.000,00 e 1.000 €, três garrafas de whisky “Blue
Label”, quatro garrafas de whisky “Black Label”, quatro garrafas de whisky
“Chivas Royal Salute”, três garrafas de whisky “Macalan” e joias,
pertencentes a Manuel Gomes Portinha, Miquelina Gomes Portinha e
Documento eletrônico VDA56781692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: 35bd2ee5-dcf5-4566-86d1-48d56c4391ec

Rosângela Gomes Portinha, moradores da unidade condominial no 32, e a
quantia de R$ 10.000,00, sete relógios e joias, pertencentes a Cleide Duarte
Almeida e Manoel Almeida, moradores da unidade condominial no 52.
Segundo o apurado, o acusado ISAÍAS procurou a imobiliária responsável
pela gestão do “Edifício Genebra”, identificando-se como “José Francisco
Sales Cabral” e alegando interesse em alugar uma das unidades do referido
prédio.
Após realizar as tratativas referentes ao aluguel do imóvel, o réu ISAÍAS
entregou as chaves da unidade para a comparsa “Márcia”, que se deslocou
ao edifício na companhia dos corréus ORLANDO, HENRIQUE, ERICK e
WILLIAM, quando simularam residir no prédio e por isso sua entrada lhes
foi permitida.
Ato contínuo, o acusado BRUNO e o indivíduo não identificado foram ao
“Edifício Genebra” portando duas armas de fogo e subjugaram os porteiros
do condomínio, subtraindo seus bens pessoais.
Em seguida os réus foram aos apartamentos de números 31, 32 e 52, onde
anunciaram os assaltos e restringiram as liberdades das vítimas, subtraindo
os pertences acima listados.
Ocorre que no curso das investigações, o acusado ISAÍAS foi identificado
como um dos integrantes da associação criminosa, que teria praticado
diversos crimes de roubos em edifícios residenciais na cidade de Santos e em
outras cidades do Estado de São Paulo.
Aliás, observo que ISAÍAS confessou as acusações em ambas as fases da
persecução penal, fornecendo detalhes das empreitadas criminosas, apesar
de ter alegado que foi coagido a praticar tais condutas.
Interrogados pela autoridade policial, os acusados BRUNO, ORLANDO,
HENRIQUE, ERICK e WILLIAM preferiram permanecer em silêncio;
interrogados em Juízo, eles negaram as práticas criminosas, alegando que
sequer conheciam uns aos outros.
A seu turno, as vítimas e as testemunhas arroladas pela acusação
corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia.
A vítima Sérgio Roberto Silvestre de Almeida, ouvida em Juízo, deu conta de
que estava no apartamento no 31 quando seis indivíduos entraram na
moradia e anunciaram o assalto, sendo certo que dois deles portavam armas
de fogo. Ainda segundo os relatos da vítima, os assaltantes permaneceram no
imóvel por cerca de quatro horas e levaram diversos bens.
Por sua vez, a ofendida Cleide Duarte Almeida, também ouvida em Juízo,
afirmou que tocaram a campainha de seu apartamento e ao abrir a porta,
quatro indivíduos a abordaram, então acompanhados de seu sobrinho,
oportunidade em que encostaram uma arma de fogo em sua abdome, e a
Documento eletrônico VDA56781692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: 35bd2ee5-dcf5-4566-86d1-48d56c4391ec

levaram para a área dos quartos, onde exigiram a entrega de dinheiro e
joias. Depois, deram-lhe uma coronhada nas costas.
A seu turno, a vítima José Nilson Bernardo dos Santos, também ouvida em
Juízo, deu conta de que trabalhava como porteiro no “Edifício Genebra” no
período noturno e, quando chegou ao local, se deparou com alguns
indivíduos removendo as câmeras de segurança, e por isso os abordou, mas
acabou rendido por tais pessoas, que anunciaram o assalto com o emprego
de uma arma de fogo, e ainda a agrediram, bem como subtraíram sua aliança.
A ofendida Rosângela Gomes Portinha, também ouvida em Juízo, afirmou
que estava em casa com seus pais, quando dois indivíduos armados tocaram
a campainha e entraram em seu apartamento, onde ficaram por cerca de
duas horas e subtraíram diversos objetos.
Observo o significativo valor probatório a ser atribuído às declarações das
vítimas, porquanto elas se submeteram à grave ameaça e mantiveram contato
direto com os assaltantes. Ressalto que tais relatos são provas
desinteressadas, não havendo sequer indícios que lancem suspeitas sobre a
sua veracidade.
Ademais, o delegado Paulo José Buchala Júnior e o investigador de polícia
Alessandro Rogerio de Giule, ouvidos em Juízo, deram conta de que no curso
da investigação de fatos análogos, ocorridos na cidade de São José de Rio
Preto, identificaram algumas linhas telefônicas, dentre elas a linha de final
0301, que constava em nome do acusado ISAÍAS. Afirmaram que durante a
interceptação de tal linha telefônica eles apuraram que o réu exercia a
função de “papeleiro” na organização criminosa, isto é, ele se passava por
inquilino, e durante os assaltos ele facilitava para que seus comparsas
entrassem no imóvel.
Ainda de acordo com os relatos dos policiais, a linha telefônica de final 4063,
também identificada nas diligências e cujo chip foi encontrado na residência
de ISAÍAS, foi utilizado pelos réus para locar o apartamento no “Edifício
Genebra”.
Por fim, os policiais deram conta de que quanto ao roubo ocorrido no
condomínio de São José do Rio Preto, eles apuraram a participação dos
acusados WILLIAM, ORLANDO, ERICK, EDUARDO, HENRIQUE e ISAÍAS,
além de um indivíduo de nome “Vitor Hugo”, que foi preso posteriormente.
Convém salientar que não consta dos autos que os policiais tivessem algum
motivo para injustamente acusarem os réus, e a Defesa não apontou qualquer
fato concreto que pudesse colocar em dúvida a credibilidade destes
depoimentos.
Documento eletrônico VDA56781692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: 35bd2ee5-dcf5-4566-86d1-48d56c4391ec

Não fosse o bastante, a reiteração criminosa dos acusados e o passado dos
réus BRUNO e ORLANDO não os recomenda, pois todos atuaram em pelo
menos um outro roubo contra condomínios residenciais e estes últimos
contam com condenações anteriores por outros crimes patrimoniais.
Portanto, a meu ver, os elementos de convicção trazidos aos autos tornam
inquestionável a responsabilidade penal dos acusados.
Os crimes de roubos qualificados e de associação criminosa foram
comprovados pela segura prova oral, amplamente corroborada pela farta
prova documental, notadamente pelos relatórios contendo as investigações
efetuadas pela Polícia Civil fls.
e
103/106
285/289.

Da leitura do acórdão recorrido, conclui-se que, dos elementos probatórios
que instruem o feito, a situação concreta apresentada gera
em relação ao
distinguishing

acórdão paradigma da alteração jurisprudencial acerca do reconhecimento (artigo 226 do
CPP), na medida em que a autoria restou comprovada por meio de outras provas.
Vejamos.
Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no
reconhecimento dos acusados, mas em outras provas, como: (i) os depoimentos coesos
das vítimas e das testemunhas; (ii) a descrição detalhada da prática delitiva pelas vítimas,
que mantiveram contato direto com os assaltantes; (iii) farta prova documental,
notadamente pelos relatórios contendo as investigações efetuadas pela Polícia Civil.
Com efeito, não merece prosperar a pretensão defensiva, na medid

a em que a
condenação se baseia não apenas no reconhecimento, mas, também, em outros elementos
de prova, produzidos sob o crivo do contraditório.
Prosseguindo, pela leitura do trecho acima, rever os fundamentos utilizados

pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta para

a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória,

vedado em recurso especial, segundo óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA56781692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: 35bd2ee5-dcf5-4566-86d1-48d56c4391ec

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0484767-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.128.546 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15025981520208260562 15026310520208260562 3862020
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ORLANDO DANIEL FRANCO MARTINS
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
ADVOGADOS
: LUMA GUEDES NUNES - SP334229
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVANTE
: ERICK FERNANDO FREITAS ZANETTI
ADVOGADOS
: JOÃO VITOR FONTOURA - SP391302
LUCAS DE FREITAS FERREIRA - SP409219
AGRAVANTE
: BRUNO MAGALHAES CARNEIRO
AGRAVANTE
: HENRIQUE BRIZANTI
AGRAVANTE
: WILLIAM TORRES SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ISAIAS PEREIRA GOMES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Quadrilha ou Bando
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ORLANDO DANIEL FRANCO MARTINS
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
ADVOGADOS
: LUMA GUEDES NUNES - SP334229
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ERICK FERNANDO FREITAS ZANETTI
ADVOGADOS
: JOÃO VITOR FONTOURA - SP391302
LUCAS DE FREITAS FERREIRA - SP409219
INTERES.
: BRUNO MAGALHAES CARNEIRO
INTERES.
: HENRIQUE BRIZANTI
INTERES.
: WILLIAM TORRES SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C54260548543450<<14551@
2025/0484767-3 - AREsp 3128546 Petição : 2026/0040261-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:11:43
Código de Controle do Documento: C055272C-FD34-4FF2-96E3-C7EBC78A94E7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0484767-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.128.546 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548543450<<14551@
2025/0484767-3 - AREsp 3128546 Petição : 2026/0040261-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:11:43
Código de Controle do Documento: C055272C-FD34-4FF2-96E3-C7EBC78A94E7